Tribunal: TJDFT
Processo: 0764991-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Administrativo. Ação de cobrança. Contrato temporário de trabalho – acertos financeiros a título de décimo terceiro salário, férias remuneradas acrescidas do terço constitucional e saldo de salário – procedência do pedido. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Ação de cobrança de parcelas salariais. Aduziu a parte autora que possuía vínculo de trabalho de professora temporária com o Distrito Federal e que ao final do contrato não lhe foram pagas as seguintes verbas: saldo de salário; 13o salário; férias; e 1/3 de férias.
2. Tanto a peça de defesa do Distrito Federal quanto suas contrarrazões recursais fugiram da discussão quanto aos fundamentos da ação. A sentença julgou improcedentes os pedidos.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões a serem decididas: (i) enquadramento da questão ao Tema n. 551/STF e (ii) valor da cobrança.
III. Razões de decidir
4. Com respeito ao entendimento adotado na origem apresento solução diversa.
5. Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu apresentar em sua defesa fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
6. Nesse ponto, o Distrito Federal não apresentou qualquer objeção ao pedido da parte autora, porque tratou de tema distinto da controvérsia em sua peça de defesa. A existência de matéria impeditiva do direito, citadas na r. sentença, relacionadas com a tese fixada pelo Supremo Tribunal no tema com repercussão geral n. 551, constitui matéria própria da defesa. Isso porque, na hipótese de previsão legal ou contratual, é lícita à administração suportar o pagamento de décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.
7. Apesar de o contrato celebrado não estar juntados aos autos, verifico que a ficha financeira da contratada (ID 63635610 - Pág. 1) e o documento objeto do ID 63635616 - Pág. 1, apontam para o pagamento administrativo dessas verbas, o que atrai a presunção de que são devidas, e não o contrário.
8. Portanto, concluo ser devido o pagamento décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional ao contrato temporário de trabalho celebrado pelo Distrito Federal com a parte autora.
9. O Distrito Federal não se defendeu quanto aos valores devidos a esse título e nem da cobrança de saldo de salário, de modo que a procedência dos pedidos é a medida de justiça que se impõe.
IV. Dispositivo
10. Recurso provido.
Para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, condenando o Distrito Federal ao pagamento da importância de R$ 7.090,31, atualizada pela Selic.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema n. 551 (repercussão geral).